Tribunal: TJBA
Processo: 8016801-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8016801-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESRON LEONI DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

A
PELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
. ART. 157, §
2
.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
(CP0
.
RECURSO
DEFENSIVO
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ART. 22 DO CP.
CAUSA DE EXCLUSÃO DE CULPABILIDADE NÃO VERIFICADA.
ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O COMETIMENTO DA CONDUTA TÍPICA E ILÍCITA SOB GRAVE AMEAÇA INVENCÍVEL. ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO. INCONTESTÁVEL PLURALIDADE DE SUJEITOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA.
NÃO CABIMENTO
. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DO PRODUTO CRIMINOSO. CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO QUE OCORRE NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SE TORNA POSSUIDOR DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS, AINDA QUE HAJA IMEDIATA PERSEGUIÇÃO E PRISÃO. RÉU QUE LOGROU ÊXITO EM SUBTRAIR O
S
PERTENCE
S
DA VÍTIMA. APELANTE SOMENTE DETIDO QUANDO JÁ EM FUGA DE POSSE DA
RES FURTIVA
E
. RESTITUIÇÃO DO BEM. MERO EXAURIMENTO. SÚMULA 582 DO STJ.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL.
NÃO ACOLHIMENTO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS SUPOSTAS AMEAÇAS SOFRIDAS PELO
RÉU
. VERSÃO
DEFENSIVA
ISOLADA NOS AUTOS. PRECEDENTES.

SÚPLICA DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL ANTE A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
IMPOSSIBILIDADE.
PENA-BASE FIXADA NO MENOR
QUANTUM
PREVISTO NO PRECEITO PENAL SECUNDÁRIO DO TIPO. ATENUANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA E REDUÇÃO DE PENA CORRETAMENTE NÃO OPERADA NA SENTENÇA EM RAZÃO DO COMANDO DA SÚMULA 231 DO STJ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE REDUZIR A REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES.

PRETENDIDA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE, ANTE A SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PREVENTIVA
. CUSTÓDIA QUE SE JUSTIFICA PELO IMPERATIVO DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA.
REGISTROS DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º 8016801-31.2023.8.05.0001
, da 10.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o
Réu ESRON LEONI DOS SANTOS DE JESUS

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos interpostos, mantendo-se a sentença
a quo
em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora